Tribunal: TJBA
Processo: 8074116-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074116-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: ADEVALDO RIBEIRO NOVAIS

Advogado(s)
:
RICARDO MARTINS LEITE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMPLEMENTAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela COELBA contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de energia elétrica, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, em favor de consumidor residente em zona rural que havia solicitado o serviço desde 2018 com amparo no programa "Luz para Todos".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que determinou à concessionária de energia elétrica a instalação do serviço em propriedade rural, no prazo de 30 dias e sob pena de multa diária, considerando a alegação da agravante de que a execução depende de procedimentos complexos e do Comitê Gestor do programa governamental.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, fundamental à dignidade da pessoa humana, cuja demora injustificada para instalação fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A concessionária não comprovou a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo estabelecido, sendo responsável pela prestação do serviço independentemente da complexidade técnica alegada.

5. O Programa Luz Para Todos, instituído pelo Decreto nº 7.520/2011, e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelecem prazos máximos para a conclusão das obras de atendimento à solicitação do consumidor, já ultrapassados no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É devida a concessão de tutela de urgência para determinar à concessionária de energia elétrica a instalação do serviço em propriedade rural, quando demonstrada a excessiva demora no atendimento da solicitação do consumidor, sendo razoável a fixação de prazo de 30 dias e multa diária para cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.783/89, art. 10, I; CDC, art. 22; Decreto nº 7.520/2011, art. 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 34; CPC/2015, art. 537. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80072370720188050000, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8074116-83.2024.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,
e

Agravado
ADEVALDO RIBEIRO NOVAIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.